Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710285-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INFORMAÇÃO CONTIDA NO BOLETO DE PAGAMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA. ASSINATURAS APOSTAS NOS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida a realização de exame pericial grafotécnico desnecessário para o deslinde da controvérsia. 1.1 O comprovante de recebimento de mercadorias pode ser assinado por qualquer empregado, não havendo exigência de aposição da assinatura do responsável pela empresa. 2. Na cessão de crédito, a necessidade de notificar o devedor é condição de eficácia do negócio jurídico e visa tão somente preservar seu direito frente ao cumprimento indevido da obrigação, exonerando-o da responsabilidade de arcar com os prejuízos pelo pagamento equivocado ao cedente. 3. Não se exige formalidade específica para cumprimento da exigência contida no art. 290 do Código Civil, sendo suficiente, para fins de notificação, o aviso constante em boleto de pagamento remetido ao devedor, cientificando-o da cessão do crédito. 4. As notas fiscais, os protestos e as próprias duplicatas são suficientes para comprovar a existência do crédito e lastrear a execução, não havendo que se falar em inexigibilidade do título ou da obrigação, mesmo diante da ausência de reconhecimento, pela empresa, das assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais que atestam a entrega das mercadorias no endereço por ela indicado, as quais podem ter sido recebidas por quaisquer de seus funcionários, prevalecendo, nessa particular, a teoria da aparência. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 15, inciso II, da Lei 5.474/68, e 290 do Código Civil, sustentando que o indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica, para confirmar o não recebimento das mercadorias, acarretou cerceamento de defesa, pois não restou comprovada a notificação da cessão de crédito. Afirma que o DANFE não substitui a nota fiscal, sendo um instrumento meramente auxiliar para consultá-la, ou seja, de fácil manipulação, e nele não há sequer a identificação do recebedor das mercadorias, identificação do carimbo de aprovação da empresa ou de outra qualquer. Afirma que os vícios relativos à entrega e recebimento das mercadorias em questão afastam a aplicação da teoria da aparência. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJBA e STJ. Em contrarrazões, o recorrido pede que as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ, OAB/SP 104.866. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 15, inciso II, da Lei 5.474/68, e 290 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior de que “2.Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Determino que as intimações e publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ, OAB/SP 104.866. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025